Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C DECLARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIO) DA OAB, DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização por dano moral e a necessidade de fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o - A do CPC.
2. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. 3.1. Logo, a inserção do nome do apelante pela apelada na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito.
4. No presente caso, destacou-se que o valor almejado pela parte apelante, equivalente a 25 Unidade de Referência de Honorários da OAB, se mostra excessivo, diante da complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte.
5. Recurso conhecido e não provido.